Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017198-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante: LUCAS PASOLINI MAGALHÃES SOARES e outros
Agravado: GILBERTO ROMANATO e outros
Número do Protocolo: 1017198-21.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS PASOLINI MAGALHÃES SOARES, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e sua esposa NEIVA NOVELLO ARGENTA, e RODRIGO CALETTI DEON e sua esposa RUBIA ARGENTA DEON, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0003932-18.2018.8.11.0055), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos devedores/agravantes no interesse da extinção do processo, pois, segundo eles, o credor lhes negou o “direito de alongamento/prorrogação da operação executada, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR”; o MM. juiz entendeu que, para que fosse “declarado o direito de prorrogação da dívida, além dos requisitos legais pertinentes, (seria) necessário que o devedor (tivesse comprovado) ter requerido o alongamento da dívida e que a credora (tivesse) recusado o pedido administrativo”, o que, segundo o magistrado, não ficou evidenciado no caso, já que os documentos exibidos pelos executados/excipientes/agravantes “não demonstram de forma inequívoca que se trata de pedido administrativo de prorrogação da cédula, objeto da presente execução” (cf. Id. no 59096887 dos autos de origem).
Os devedores/agravantes insistem em que os documentos que foram recuperados por uma “empresa especializada na varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados” mostram a formulação de “pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco, (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencimento das operações”, ou seja, todos os requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida estampada na Cédula Rural Pignoratícia exequenda foram integralmente preenchidos (cf. Id. no 103112964 - Pág. 15/19).
Enfatizam que, recentemente, em caso análogo envolvendo a mesma espécie de operação e o mesmo Banco, em relação à frustração de safra plantada em área vizinha, envolvendo, inclusive, também os agravantes José Armando e Neiva Argenta, esta eg. Corte de Justiça admitiu a juntada de documentos recuperados do HD antigo e reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários ao alongamento da dívida, tendo, ao final, acolhido embargos declaratórios para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução para extinguir o processo executivo movido pelo Banco em condições similares. (Embargos à Execução no 0009354-71.2018.8.11.0055)
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, “reconhecido o direito de alongamento da operação (...), como determina o Manual do Crédito Rural – MCR” e “reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco (...), com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras”, seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução por ausência de mora; requerem, a título de antecipação da pretensão recursal, suspensão de atos expropriatórios (sic – cf. Id. no 103112964 - pág. 23/24).
É o breve relatória.
Leitura dos autos mostra que, à semelhança do ocorrido nos autos dos Embargos à Execução no 0009354-71.2018.8.11.0055, opostos pelos agravantes José Armando e Neiva Argenta e também por Bruna Franciele Modena e pela empresa Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda., os documentos exibidos nos presentes autos foram admitidos como dotados de aptidão probatória à formulação do pedido de alongamento da dívida por frustração da safra antes do vencimento do título exequendo, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01801-6.
A numeração do referido título, aliás, é expressamente indicada no documento vinculado ao Id. no 57681032, denominado “Laudo Técnico – Prorrogação de Operação Rural – Custeio”, datado de 24/05/2017, quatro meses antes do vencimento da Cédula, ocorrido em 28/09/2017 (cf. Id. no 57681032 dos autos de origem).
Consta do referido laudo subscrito pelo engenheiro agrônomo Gilmar Modesto da Silva (CREA no 2706/D-MS), funcionário da empresa Bio Planta Planejamento Agropecuário Ltda., parceira do Banco do Brasil, informação de que “este modelo de laudo tem por finalidade a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em relação ao empreendimento de custeio financiado pelo Banco do Brasil e fornecer informações para o cálculo da capacidade de pagamento para retorno do financiamento”, e há indicação de que o “saldo/valor da operação de custeio objeto deste pedido” (R$ 699.861,54) é idêntico ao “saldo/valor a prorrogar da operação de custeio”, o que robustece a tese de preenchimento de todos os requisitos ao alongamento da dívida rural exequenda.
Assim, ao que tudo indica, os agravantes realmente têm direito subjetivo à prorrogação da dívida exequenda, porque aparentemente preenchem todos os requisitos previstos na Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, que regulamenta a matéria, o que confere relevância à tese de inexistência de mora e consequente inexigibilidade do título rural que lastreia a execução.
Pelo exposto, presentes os requisitos à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório para suspender os atos expropriatórios nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial a que se refere o Proc. no 0003932-18.2018.8.11.0055 (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, explicitando se houve ou não a formulação do pedido de alongamento da dívida antes do vencimento do título exequendo, manifestando-se expressamente, de forma precisa e não genérica, sobre a tese de preenchimento dos demais requisitos à prorrogação da dívida rural estipulados pela Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator